Tribunal: TJMT
Processo: 1023293-33.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023293-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), LUCAS LIMA DE ASSUNCAO - CPF: 050.901.311-20 (PACIENTE), CARLOS CORREA BOTELHO JUNIOR - CPF: 054.328.101-90 (PACIENTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (IMPETRANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO ANTONIO DA SILVA BIANCHO - CPF: 090.606.998-07 (VÍTIMA), MOACIR LUIZ KEIBER - CPF: 515.848.759-68 (VÍTIMA), OSMAR FRANCISCO CONSTANTINO - CPF: 288.164.989-00 (VÍTIMA), PAULO SERGIO AGOSTINHO - CPF: 754.244.109-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ESTELIONATO, EM CONTIUIDADE DELITIVA

– PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE LIBERDADE OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – POSSIBILIDADE -

LIÇÕES DOUTRINÁRIAS
– FIXAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – ARESTOS DO STJ E TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA
OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA AOS PACIENTES MEDIANTE FIANÇA
.

O arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324)
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88
.

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

Mostra-se proporcional a fixação de fiança em 100 (cem) salários mínimos, para cada paciente, diante da reiteração em crimes patrimoniais, do número de vítimas [três], do valor aproximado dos prejuízos causados [R$ 280.000,00 - duzentos e oitenta mil reais – PJE 1023293-33.2022.8.11.0000] e do patrimônio declarado (STJ, HC 276.103/MG; TJMT, HC 1010728-42.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023293-33.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. DIOGLAS THALYSNA S. DO NASCIMENTO E OUTRO(S)

PACIENTE(S):

LUCAS LIMA DE ASSUNÇÃO

CARLOS CORREA BOTELHO JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS LIMA DE ASSUNÇÃO e CARLOS CORREA BOTELHO JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1014011-39.2022.8.11.0042), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estelionato, em continuidade delitiva - art. 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam que: 1) os pacientes não teriam praticado estelionato, ocorrendo apenas “
desacordo comercial
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes são primários, possuem residências certas e trabalhos lícitos, CARLOS CORREA BOTELHO JUNIOR está acometido de pancreatite aguda e o genitor de LUCAS LIMA DE ASSUNÇÃO está com saúde “debilitada”, a justificar a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Requerem a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 150384668), com documentos (ID 150384669/ID 150384685).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 622-625 – ID 150721673).

O Juízo singular prestou informações (fls. 631/632-ID 151195682).

A 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Pacientes presos preventivamente pela prática do crime de estelionato. Irresignação defensiva: Suscitada negativa de autoria – Impertinência – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, inviável em sede de habeas corpus. Suscitada revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos da constrição cautelar – Inocorrência – Decisão lastreada na garantia da ordem pública, evidenciada pela propensão à vida criminosa, visando salvaguardar a sociedade da recalcitrância delitiva dos pacientes (em conformidade com o Enunciado Criminal nº. 6 desse Tribunal) – Garantia da ordem pública demonstrada – Pretendida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar – Inadmissibilidade – Supressão de instância – Ausência de pedido formulado no juízo singular – Suscitada ainda condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – fls. 663/669-ID

152124696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.9.2022, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial e órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva dos pacientes, com a seguinte fundamentação:

“[...] conforme Boletim de Ocorrência n.º 2022.181351, reporta a ocorrência de possível crime de estelionato perpetrados pelos suspeitos supracitados. No dia 14/02/2022, a vítima celebrou um contrato de aluguel de seu caminhão, marca Iveco, e sublocou dois semi-reboques, para os suspeitos, contudo, estes pagaram os primeiros alugueis e compraram o caminhão por R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo sido pago somente a metade, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), e desaparecerem com os veículos, deixando a vítima com a obrigação de efetuar os pagamentos dos alugueis dos semi-reboques ao proprietário e, ainda ficou sem seu caminhão, sem condições de trabalhar. [...]

Verifica-se o
fumus comissi delicti
pela prova da
autoria e

materialidade
, encontram-se estampados no inquérito policial, pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal, por meio dos relatórios policiais e da análise de dados, demontrando que os agentes fazem dessas atividades ilícitas e criminosas seu meio de vida.

Nessa senda, os indícios de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o
fumus comissi delicti
, portanto, as provas das existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o
fumus comissi delicti,
deve ainda estar presente o
periculum libertatis
,
evidenciado, no caso concreto, ante a
necessidade
e
contemporaneidade
das medidas cautelares extremas, para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
.

Já demonstrado no decorrer das investigações, possuem personalidades propensas à prática criminosa, possuindo inúmeros antecedentes, conforme se extrai dos diversos Boletins de Ocorrência, sendo, portanto, dotados de periculosidade e perseverantes nas condutas delitivas.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que crimes de estelionato não geram consequências penais, ainda mais praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a
ordem pública. [...]

É de extrema importância salientar que à decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que os agentes delituosos perturbem ou impeçam a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar à
aplicação da lei penal.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes em voga.

A respectiva segregação cautelar evitará que os suspeitos continuem a praticar crimes de estelionato contra diversas vítimas, causando demasiados prejuízos, medida esta, que fará cessar esses danos, e que demais vítimas venham a caírem nesses delitos.

Caso os suspeitos continuem soltos, poderão desaparecer com os bens que estão em seu poder ou que foram vendidos de forma ilegal a terceiros. Logo, a decretação da medida em tela, é de suma importância para a
conveniência da instrução criminal.
[...]”
(
João Bosco Soares da Silva
, juiz de Direito - ID 94525728 - PJe N.U 1012098-22.2022.8.11.0042)

Os mandados de prisões dos pacientes foram cumpridos em 13.9.2022 (PJe N.U 1012098-22.2022.8.11.0042).

Em 14.10.2022, a 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ denunciou os pacientes por estelionato em continuidade delitiva (PJe 1014011-39.2022.8.11.0042).

Em 24.10.2022, recebeu a denúncia (PJe N.U 1012098-22.2022.8.11.0042).

Em 7.11.2022, indeferiu pleito revogatório e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 10.1.2023 (PJe N.U 1012098-22.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva dos pacientes, visto que LUCAS LIMA DE ASSUNÇÃO responde a ação penal por receptação qualificada [praticada no exercício da atividade comercial - PJe N.U 0008133-52.2017.8.11.0002] e o CARLOS CORREA BOTELHO JUNIOR possui condenação transitada em julgado por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas - SEEU 15782-39.2015.811.0002], ao passo que ambos registram diversos boletins de ocorrências por estelionatos [B.O Nº 2022.23714, B.O Nº 2020.236275, B.O Nº

2020.174572 e B.O Nº

2020.148977 - ID 150384689].

O c. STF firmou orientação jurisprudencial no sentido de que
“a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

Não obstante, os fatos criminosos [estelionatos] são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88
.

Verifica-se que o paciente CARLOS CORREA BOTELHO JUNIOR declarou ser empresário, ter renda de R$12.000,00 (doze mil reais), casa própria [
“Residencial rua Guilherme Victorino, 138 - Ed Primus – Ap 1204 Bairro Alvorada - Cuiabá/MT – 78000000”
] e bens móveis [
“3 CARROS, UM FIAT SIENA - T CROSS E UMA FIAT TORO - R$ 400.000,00”
], ao passo que o paciente LUCAS LIMA ASSUNÇÃO afirmou ser empresário,

possuir renda de R$20.000,00 (vinte mil reais) e

casa própria [“
Residencial - Rua General Isidoro Dias, 2 Bairro Ikaray/vg - Várzea Grande/MT – 78130394
”], consoante Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (PJe 1014011-39.2022.8.11.0042).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

As
penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos (CP, art. 171), razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Diante da reiteração em crimes patrimoniais, do número de vítimas [três], do valor aproximado dos prejuízos causados [R$ 280.000,00 - duzentos e oitenta mil reais – PJE 1023293-33.2022.8.11.0000] e do patrimônio declarado [ambos possuidores de casa própria], mostra-se proporcional a fixação de fiança em R$121.200,00 (cento e vinte um mil e duzentos reais), correspondente a 100 (cem) salários mínimos para cada paciente (STJ, HC 276.103/MG – Relator: Reynaldo Soares da Fonseca – 22.9.2015/TJMT, HC N.U 1010728-42.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.10.2019).

Registre-se, enfim, que a fiança pode recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330
[1]
e 336
[2]
do CPP.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para outorgar liberdade provisória aos pacientes
LUCAS LIMA DE ASSUNÇÃO e
CARLOS CORREA BOTELHO JUNIOR

mediante fiança
no
valor de
R$121.200,00 (cento e vinte um mil e duzentos reais),

autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança [com apreensão do bem móvel ou gravame na matrícula do imóvel].

É como voto.

[1]
“
A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar.”

[2]
“O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022